Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717158-06.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA ROZILEIDE RAMOS DA COSTA RECORRIDO: ADEMIR DOS SANTOS SOUSA DECISÃO O valor dos honorários advocatícios arbitrado em favor do advogado dativo, que representou a parte recorrida, é condizente com o trabalho realizado e encontra-se dentro dos parâmetros insertos no art. 22, do Decreto n° 43.821/2022, bem como na Tabela de honorários do Advogado dativo. Conforme constou no item “12” do Acórdão, após o trânsito em julgado, a Secretaria do Juízo de origem deverá emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto. A instância recursal é competente para fixar os honorários, na forma do art. 22, do Decreto n° 43.821/2022. No entanto, a liberação dos valores dá-se junto ao Juízo de origem, na forma do art. 23. Tornem os autos à Secretaria da Turma para adoção das medidas de praxe. Int. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator